Tribunal: TJDFT
Processo: 0746392-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746392-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sigrid Costa de Campos Menezes (Exequente) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0714518-97.2019.8.07.0007, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de levantamento do crédito exequendo, nos seguintes termos (Id. 71362964 dos autos de origem): “Passo à análise do petitório de ID 64259983, por intermédio do qual a patrona dos exequentes pugna pelo levantamento do montante de R$ 103.353,30 (cento e três mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), devido a título de honorários sucumbenciais fixados na sentença que encerrou a fase de conhecimento. Analisando detidamente os autos, depreende-se que este Juízo, em decisão proferida nos autos do processo n. 0712339-93.2019.8.07.0007, determinou a penhora no rosto dos presentes autos, cujo valor atualizado depende da cálculo da Contadoria Judicial. Frise-se que, a despeito das alegações lançadas na petição em análise, aquele processo versa sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios, verba de caráter igualmente alimentar, e o levantamento de valores nos presentes autos ficou condicionado à apresentação e homologação dos cálculos exibidos nos autos do processo n. 0712339-93.2019.8.07.0007, o que ainda não ocorreu. Em outras palavras, considerando que a quantia devida pelos exequentes nos autos do processo n. 0712339-93.2019.8.07.0007 ainda é desconhecido, não há falar, por ora, em levantamento de valores nos presentes autos. Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 64259983. Nos termos da certidão de ID 55314797, aguarde-se a apresentação dos cálculos pela Contadoria nos autos no processo n. 0712339-93.2019.8.07.0007.” Alega a Agravante, em suma, que os valores pagos no Cumprimento de Sentença em seu favor devem ser levantados, pois a penhora no rosto dos autos atinge apenas os créditos dos Executados (partes do processo originário). Assevera que na fase de Cumprimento de Sentença, objetivando o recebimento o débito principal e o montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, foi proferida sentença extinguindo o processo, com resolução de mérito, em razão do pagamento. Aduz que o crédito de honorários advocatícios não se confunde com o devido aos titulares da ação, de modo que eventual débito dos últimos não pode impedir o levantamento da verba alimentar. Afirma que o valor penhorado no rosto dos autos é superior ao crédito exequendo, em clara afronta aos princípios da efetivação, utilidade e razoável duração do processo. Acrescenta que os honorários advocatícios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação de tutela recursal para que a quantia depositada na conta judicial seja transferida imediatamente para conta corrente de sua titularidade. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 20728628). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pretende a Agravante a antecipação de tutela recursal para que a quantia depositada na conta judicial seja transferida imediatamente para conta corrente de sua titularidade. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre esclarecer que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Executada, ora Embargada, efetuou o pagamento de R$ 620.481,83 (seiscentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) em favor dos Exequentes, Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira. Em seguida, foi proferida sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (quitação da obrigação), e determinada a expedição de alvará para liberação dos valores. Ocorre que, antes do levantamento e do trânsito em julgado da r. sentença, o MM. Juiz a quo, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0712339-93.2019.8.07.0007, aviado em desfavor de Lourival José Ferreira e Maria Reuza de Araújo, determinou a penhora no rosto dos presentes autos. A Agravante – advogada dos Exequentes na Ação de Conhecimento - requereu a liberação do valor referente aos honorários advocatícios. Foi proferida a r. decisão ora agravada, na qual o Magistrado a quo condicionou o levantamento à homologação dos cálculos no Cumprimento de Cumprimento de Sentença n° 0712339-93.2019.8.07.0007. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Ocorre que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação a Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Além do mais, os valores serão liberados após a apuração da quantia nos autos do Processo n°. 0712339-93.2019.8.07.0007. Por fim, eventual penhora excessiva ou indevida deveria ser arguida em sede própria. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora